Tribunal: TJDFT
Processo: 0729310-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0729310-04.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança (id 61605176), com pedido liminar, impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído à Secretária de Educação do Distrito Federal, consistente na exigência da apresentação do diploma de graduação (Pedagogia – Licenciatura), por ser inaceitável o certificado de conclusão do curso para a posse no cargo de Professor de Educação Básica - Atividades, pois em desacordo com o Edital 31/22 – SEE/DF. Alega, em suma, que foi nomeada em 14/06/24, com posse virtual ocorrida em 15/07/24, tendo recebido notificação para apresentar o diploma, o que é indevido, pois apresentou o respectivo certificado e histórico escolar, estando em processamento a emissão do referido documento, ante a colação de grau em 24/02/24. Afirma que a demora na emissão do diploma é atribuída apenas à Instituição de Ensino Erich Fromm - JK Michelangelo, à qual já o por diversas vezes. Sustenta que “não há dúvidas quanto à sua aptidão para o cargo de professora de Atividades, na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF”. Requer a concessão da tutela de urgência, para que os impetrados recebam a declaração de conclusão de curso e o histórico escolar da impetrante como documento de conteúdo equivalente ao diploma, e, por conseguinte, promovam sua posse imediata no cargo de professora efetiva da SEE/DF - Edital 31/2022, componente curricular - Atividades, até ulterior decisão judicial. 2. Em princípio, o certificado de conclusão de ensino superior e o histórico escolar (ids. 61605182 e 61605184) suprem a exigência do diploma, pois revelam que a impetrante cumpriu a carga honorária de 3.689 horas, relativa ao curso de Pedagogia - Licenciatura, com colação de grau em 24/02/24 (id. 61605184) . Observe-se que, segundo o certificado (id 61605182) “seu diploma encontra-se em processamento no órgão competente para registro”. Dessarte, em primeira análise, reputo comprovada a conclusão do curso superior, sendo indevido o óbice quanto à posse no cargo em questão, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Destaco precedentes da Corte: EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. GOVERNADOR DO DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSE. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CERTIFICADO. VALIDADE. 1. Evidente a ilegitimidade do Governador do Distrito Federal, eis que não praticou concreta e especificamente o ato impugnado, sua atuação se limitou a nomear o impetrante para o exercício do cargo. 2. Deve ser considerada autoridade coatora apenas o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, a quem compete dar posse aos servidores no âmbito de sua respectiva área, consoante o art. 1o do Decreto no 23.212/2002, valendo ressaltar que o agente administrativo apenas praticou o ato por delegação, o que não afasta a legitimidade do Secretário. 3. Embora o edital exigisse a apresentação de diploma de conclusão de licenciatura plena em Letras, com habilitação em Inglês, para a investidura no cargo, o impetrante comprovou possuir o citado requisito ao apresentar certificado de conclusão do referido curso e histórico escolar. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador acolhida. Segurança concedida. (Conselho Especial, ac. 944.582, Des. Mário-Zam Belmiro, julgado em 2019); EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. DEMORA NO REGISTRO DO DIPLOMA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR QUE SUPREM A EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Se o candidato aprovado no processo seletivo destinado à contratação de professor temporário comprova o atendimento ao requisito de formação curricular por meio do certificado de conclusão do curso e demonstra que o diploma não foi expedido ou não foi registrado pela instituição de ensino superior, a Administração Pública não pode deixar de operar ou renovar a contratação fundada em dever jurídico descumprido por terceiro. II. De acordo com a Portaria MEC 1.095, de 25 de outubro de 2018, a expedição e o registro de diploma de curso superior estão afetos às instituições de ensino. III. Segundo o artigo 2o, caput, da Lei 9.784/1999, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001, a Administração Pública está jungida, dentre outros, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E não é razoável nem proporcional exigir do candidato aprovado a apresentação de diploma registrado quando se demonstra que, apesar da conclusão do curso superior atestada por certificado incontroverso, o registro ainda não se operou devido a ação ou omissão da instituição de ensino superior. IV. Se a Impetrante atende à formação curricular exigida para o emprego público e não tem como apresentar o diploma registrado devido à conduta da instituição de ensino superior responsável por sua emissão e registro, tem direito líquido e certo à renovação do contrato temporário mediante a apresentação do certificado de conclusão. V. Segurança concedida. (2a C. Cível, ac. 1.818.085, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2024); EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO. EXIGÊNCIA NO EDITAL DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA REGISTRADO. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO POR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUSTO RECEIO. AGRAVO INTERNO. MÉRITO JULGADO. PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A ameaça de lesão a direito é suficiente para a impetração do mandado de segurança, bastando, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, haver justo receio de que o impetrante sofra violação de direito por parte de autoridade. 2. O Certificado de Conclusão e o Histórico Escolar são suficientes para comprovar a conclusão em curso superior exigida em edital de concurso público, sendo que a expedição e registro do diploma é mero exaurimento administrativo do ato." (precedentes) 3. A ausência do requisito formal da apresentação do diploma não acarreta prejuízo à Administração Pública, porquanto o profissional selecionado no certame está devidamente habilitado para o exercício do cargo. 4. O extenso lapso temporal entre a colação de grau e a aprovação da impetrante no processo seletivo não revelam, por si só, sua desídia em obter o diploma, uma vez que a instituição de ensino superior encontrava-se em intervenção judicial no período e que há nos autos documento da própria faculdade relatando ao Ministério da Educação a dificuldade em registrar o seu diploma. 5. A colocação da impetrante no final da fila de classificados não afasta não afasta a ameaça de lesão ao seu direito, porquanto com a sua permanência na lista de classificados ainda é possível a sua contratação. 6. O agravo interno que objetiva atacar decisão que não concedeu a medida liminar requerida resta prejudicado quando do exame do mérito do mandado de segurança. 7. Agravo interno prejudicado. Segurança concedida. Maioria. (1a Câmara Cível, ac. 1.173.637, Des. Romeu Gonzaga Neiva, 2019). O periculum in mora decorre do fato de impedir que a impetrante exerça as funções do cargo, com a percepção da respectiva remuneração, além dos impactos na progressão da carreira. 3. Defiro a liminar, para que os impetrados recebam a declaração de conclusão de curso e o histórico escolar da impetrante como documento de conteúdo equivalente ao diploma e, se atendidos os demais requisitos legais, empossem a candidata no cargo de professora efetiva da SEE/DF – Atividades, observada a ordem de classificação, até ulterior decisão judicial. Notifique-se, com urgência, a Secretária de Educação do DF, para que cumpra esta decisão e para prestar informações (art. 7°, I, da Lei 12.016/2009). Dê-se ciência ao DF. Intimem-se. Brasília, 17/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator